Tribunal: TJMT
Processo: 1016914-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016914-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE MARCELINO SANTOS MIESE - CPF: 032.150.361-93 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO. PROTESTO DENTRO DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Assume o risco de ter o nome inserido em protesto o consumidor que efetua o pagamento da fatura em atraso.

2.

Em análise do momento do protesto
versus
o pagamento da fatura objeto dos autos, constata-se o exercício regular de direito, haja vista que não houve

tempo hábil para a compensação bancária, o que afasta a falha na prestação dos serviços da concessionária/recorrente.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo teor julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré, ora recorrente, ao pagamento de reparação por dano moral

(R$ 8.000,00).

Nas razões recursais, a parte defende a ausência de conduta ilícita,

sob o fundamento de que a fatura venceu em 18/02/2023, com protocolo no cartório para registro do protesto em 15/03/2023 e pagamento somente em 23/03/2023.

Intimada, a parte recorrida deixou o prazo transcorrer
in albis
.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o protesto registrado ocorreu de modo indevido.

Extrai-se do conjunto probatório que fatura com vencimento em 18/2/2023 teve seu pagamento efetivado em 23/3/2023 (quinta-feira) e o protesto
sub judice
registrado em 27/3/2023 (segunda-feira), ou seja, entre a data do pagamento e a data da inserção transcorreu somente um dia útil.

Nesse passo, não houve tempo hábil de compensação bancária apta a elidir o protesto, a qual ocorre em dias úteis, entre 24h e 48h.

Com isso, é o caso de reconhecer que a parte consumidora foi negligente com o pagamento de seus débitos, e assumiu o risco em sofrer os revezes da inadimplência, vez que efetuou o pagou fora do prazo. Além disso, não há informações de que tenha diligenciado perante a empresa concessionária a fim de noticiar a quitação, mesmo com vencimento há mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, percebe-se que a parte recorrida deu causa ao protesto. Nessa linha:

AGUA – CORTE DEVIDO – PAGAMENTO FATURA EM ATRASO – RELIGAÇÃO APÓS COMPENSAÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – TAXA DE RELIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC. (TR-MT, N.U 1008192-08.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO NO FINAL DE SEMANA ANTERIOR AO CORTE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – PERÍODO DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme demonstrado nos autos, a Recorrida efetuou o pagamento da fatura referente ao mês de abril de 2016 apenas no dia 21/05/2016 (sábado), ou seja, no décimo sétimo dia de atraso.

Observando o dia do corte (23/05/2016 – segunda-feira), constata-se que o mesmo se deu haja vista a inexistência de tempo hábil para a compensação bancária, o que afasta a falha na prestação dos serviços da Recorrente. Incorre em culpa exclusiva o consumidor que, em mora, efetua o pagamento em dia próximo ao fixado para interrupção dos serviços, não observando o prazo de acusação de pagamento.

Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 8010058-88.2016.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

Razões por que deve afastada a falha na prestação do serviço reconhecida na origem e, por consequência, a pretensão indenizatória.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023